Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701578-06.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ITURAN INSTALACOES LTDA. RECORRIDO: HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CAUSADO POR PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Contrato de prestação de serviço de monitoramento de veículos firmado entre as partes; alegação de danos materiais causados por negligência do técnico da empresa recorrente durante a instalação de equipamento de rastreamento, fato que culminou em colisão de veículo; a sentença reconheceu a responsabilidade da recorrente e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. Recurso inominado interposto pela parte ré em que sustenta a ausência de nexo causal entre a conduta de seu preposto e o acidente, assim como a ausência de prova dos danos e a própria inexistência de dano material. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados nos termos do art. 932, III, do Código Civil; e (ii) comprovar os danos materiais e o nexo causal entre a conduta do preposto e o prejuízo sofrido. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados ou prepostos é objetiva e independe da comprovação de culpa, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta do empregado e o dano causado (artigos 932, inciso III, e 933, do CC). 5. As provas documentais e testemunhais demonstraram que a negligência do técnico da empresa recorrente contribuiu diretamente para o acidente e os danos materiais sofridos pela recorrida. 6. O recorrente não trouxe elementos suficientes para afastar a sua responsabilidade, não se desincumbindo do ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC; meras alegações de que inexiste prova do dano não são suficientes para afastar a sua responsabilidade quando os documentos e depoimentos das testemunhas são uníssonos quanto à negligência do preposto da recorrente; os documentos anexados à inicial são suficientes para comprovar o dano e a sua extensão (art. 944 do CC) IV. Dispositivo 7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).” “Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante e manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.811,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste no argumento de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor da indenização, cumprimento do dever legal de informação, natureza dos serviços contratados e prestados e aplicação dos princípios da probidade e boa-fé nas relações contratuais; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Não se evidencia o vício alegado; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 5. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados ou prepostos (artigos 932, inciso III, e 933, do CC), assim como que as provas documentais e testemunhais demonstrariam a negligência do técnico da empresa; da mesma forma, os documentos anexados à inicial seriam suficientes para comprovar o dano e a sua extensão (art. 944 do CC). 6. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021). IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, V e X da CRFB, sob o argumento de que houve ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na fixação da indenização por dano material causado por preposto. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento da responsabilidade civil do preposto e a sua extensão do dano, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF